Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de SANDRA FERREIRA CASTELO BRANCO, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à administradora de consórcios para a pesquisa de eventual patrimônio expropriável em nome da devedora. Alega a parte agravante, em síntese, que todos os sujeitos processuais devem cooperar para o alcance da satisfação final das pretensões judiciais e que seria necessária a cooperação do juízo para o envio de ofícios a administradoras de consórcios com a finalidade de pesquisar e alcançar patrimônio da parte devedora, ora agravada, na tentativa de conseguir o esperado êxito no adimplemento do crédito devido. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, determinando-se a expedição de ofícios às instituições administradoras de consórcio como medida útil ao aparelhamento da execução originária. Preparo no ID 55830806. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos expropriáveis em nome da parte devedora, bem como a expedição de ofícios a instituições responsáveis por administração de patrimônios, como mecanismos de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. Ocorre que a realização de consultas para a busca de ativos financeiros realizada pelo Poder Judiciário deve apresentar parâmetros mínimos de interpretação quanto à possibilidade real de efetivação das diligências, pautando-se na proporcionalidade e na razoabilidade quanto utilidade das medidas adotadas. Na espécie, não identifico a suficiente probabilidade do direito para concessão, inaudita altera parte, da providência vindicada neste agravo de instrumento. O exame do caderno processual originário revela extensa postura cooperativa do juízo originário na condução de diligências conduzidas no intuito de promover a satisfação final do feito executivo, não comportando as razões recursais indícios mínimos de utilidade da medida, mas apenas inferências genéricas quanto à possibilidade de alcance da pesquisa diante da notícia de um número de participantes ativos nacionalmente em consórcios. Logo, não está evidenciada a suficiente probabilidade do direito invocado nem precisamente identificado o perigo da demora que impeça o regular trâmite do recurso e o aprofundamento da cognição quanto aos termos da pretensão recursal por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora